Tribunal: STF
Processo: HC 169251
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Trecho da sentença por meio do qual se mantém prisão preventiva. Inexistência de fundamentação. Violação ao art. 387, § 1º, CPP. 4. Sentença que não expõe os motivos para a decretação de prisão. Ausência de remissão ao decreto de prisão originário. Reconhecimento dos motivos nesta Corte. Adição de fundamentação à decisão ilegal. Impossibilidade. 5. Agravo improvido.